Tribunal: TJMT
Processo: 0000257-62.2017.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000257-62.2017.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO CORREA EBERT - CPF: 064.364.321-40 (EMBARGANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), JANESCLEI PEREIRA DE JESUS - CPF: 023.908.451-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANESCLEI PEREIRA DE JESUS - CPF: 023.908.451-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBARGANTE QUE
ALEGA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da contradição no acórdão impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

DIEGO CORREA EBERT

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DIEGO CORREA EBERT
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 0000257-62.2017.8.11.0029 [ID 212125185], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, conheceu do apelo, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela i. defesa e, no mérito, proveu parcialmente o recurso.

Nas razões apresentadas no ID 213179199, o embargante sustenta a existência de
contradições
no v. acórdão combatido, pois alega que o Colegiado não valorou escorreitamente as provas dos autos, admitindo como válidas as declarações judiciais da testemunha Célio Rodrigues da Silva, em que pese os documentos de ID 173673279 - págs. 1/10 deixarem induvidoso que ele teve prévio acesso à cópia da denúncia e de seu depoimento extrajudicial, o que torna imprestáveis seus dizeres em juízo, considerando tal prova oral suficiente para a condenação do réu pelo crime de narcotráfico; além de não ter levado em consideração a apreensão de ínfima quantidade de droga e a ausência de indicativos de que o entorpecente destinava-se à mercancia espúria dentro do estabelecimento prisional, julgando improcedente o pedido de desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. Com tais alegações, requer o provimento dos presentes aclaratórios para que sejam supridas as contradições apontadas.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
214333185
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos de declaração, consignando que o embargante não demonstrou a aventada contradição no acórdão impugnado, externando tão somente sua discordância com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento, independentemente de publicação.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que em decorrência da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
DIEGO CORREA EBERT
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

A despeito do aguerrido inconformismo, confrontando o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas,
denoto inexistir contradição
capaz de
ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que,
ao valorar a oitiva do agente penitenciário Célio Rodrigues da Silva
, o Colegiado bem pontuou que, muito embora a i. defesa sustente em suas razões recursais que tal testemunha, quando da intimação da audiência instrutória, recebeu a cópia de seu depoimento extrajudicial, contaminando seus relatos em audiência, que não passaram de mera reprodução de suas declarações prestadas na delegacia, não se incumbiu de comprovar essa tese, ressaltando, outrossim, que a leitura prévia dos relatos colhidos na etapa administrativa para confirmação sob o crivo do contraditório não torna nulas as declarações do depoente, sem que comprovado o prejuízo sofrido pelo réu.

E, como se sabe,
“
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020), de modo que não há espaço para o acolhimento da alegação defensiva de que as declarações judiciais do mencionado agente prisional estão contaminadas tão só por ter tido prévio acesso ao seus relatos extrajudiciais, uma vez que não foi apresenta uma prova sequer evidenciando ter ele faltado com a verdade ao depor em juízo, quando prestou seu depoimento mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CP).

Ademais, no julgado, ficou esclarecido que o mencionado elemento probatório encontra suporte no quanto relatado em audiência por
Charles Jeremy Almeida Castro, Diretor da Cadeia Pública de Canarana ao tempo do ocorrido, bem assim nas informações constantes do Ofício n.o 242/CPCC/2016 de ID 173673270 - pág. 13, assinado pelo aludido testemunhante.

Em continuidade à análise do v. acórdão objurgado, verifica-se que
ao rejeitar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, restou consignado que “
as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ele
(réu)
praticada se amolda formalmente ao tipo penal insculpido no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, mesmo porque,
se o narcótico apreendido se destinasse exclusivamente a seu próprio consumo, como quer fazer crer a i. defesa técnica, não teria razão alguma para o sentenciado pedir ao agente carcerário para entregar o pote de creme no qual estava escondido o material ilícito para outro detento
”,
não descurando que, mesmo sendo o condenado usuário de drogas, essa condição não é suficiente para ilidir a sua responsabilidade penal pelo delito de tráfico, se as circunstâncias fáticas revelam a difusão mercantil do material ilícito confiscado, consoante entendimento firmado Enunciado Orientativo n.o 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Desta feita, não há falar em
contradição
no
decisum
embargado, pois restou claro que houve farto exame de todas as provas orais, assim como das documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021). Destaquei.

Diante disso, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada contradição no v. acórdão

impugnado,
diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo algum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, inexiste contrariedade estrutural interna ao aresto embargado, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de contradição a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Enfim, sabendo-se que os embargos de declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte embargante, e visualizado
in casu
que sobre o acórdão impugnado não pairam vícios de qualquer natureza, deve ser indeferida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
DIEGO CORREA EBERT
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer contradição a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024